Tribunal: TJSP
Processo: 1033608-12.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CURSO DE RECICLAGEM. Pretensão ao desbloqueio de prontuário e autorização para realização de curso de reciclagem. Alegação de que o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir tem início a partir do bloqueio, independentemente da entrega da CNH. Inadmissibilidade. Necessidade de entrega da CNH. Arts. 261, § 2o,

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CURSO DE RECICLAGEM. Pretensão ao desbloqueio de prontuário e autorização para realização de curso de reciclagem. Alegação de que o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir tem início a partir do bloqueio, independentemente da entrega da CNH. Inadmissibilidade. Necessidade de entrega da CNH. Arts. 261, § 2o, e 264 do CTB e arts. 19 a 21 e 24 da Resolução 182/05, do CONTRAN.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033608-12.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WELLINTON CUBA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO e
DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033608-12.2020.8.26.0053
2
Voto
14955
Apelação
1033608-12.2020.8.26.0053 RMF (digital)
Origem
16a Vara da Fazenda Pública da Capital
Apelante
Wellinton Cuba de Almeida
Apelado
Diretor de Habilitação do Detran e Departamento Estadual de Trânsito
São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Ana Luiza Villa Nova
Decisão/Sentença
28/9/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Augusto Pedrassi
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CNH.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CURSO DE
RECICLAGEM. Pretensão ao desbloqueio de prontuário e
autorização para realização de curso de reciclagem. Alegação de
que o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de
dirigir tem início a partir do bloqueio, independentemente da
entrega da CNH. Inadmissibilidade. Necessidade de entrega da
CNH. Arts. 261, § 2o, e 264 do CTB e arts. 19 a 21 e 24 da
Resolução 182/05, do CONTRAN.
RECURSO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por WELLINTON CUBA DE ALMEIDA contra r.
sentença de fls. 75/7, que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP, denegou a segurança pela qual se
pretendia o desbloqueio do prontuário e autorização para realização de curso de
reciclagem.
O apelante alega que o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de
dirigir tem início a partir do bloqueio, independentemente da entrega da CNH.
Requer “seja reconhecida a aplicabilidade da Resolução no 723/2018 do CONTRAN
ao presente caso, pois conforme tópico 4.1, a retroatividade é reconhecida pelo: (i) C.
Superior Tribunal de Justiça; (ii) E. Tribunal de Justiça de São Paulo; (iii) CONTRAN e;
(iv) CETRAN/SP”; determinado o desbloqueio do prontuário do impetrante e
autorizada a realização imediata do curso de reciclagem, fls. 80/95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033608-12.2020.8.26.0053
3
Contrarrazões a fls. 107/109.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Aplicou-se ao apelante a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12
(doze) meses, com bloqueio da CNH a partir de 15/12/2015 (fls. 23).
O apelante sustenta que já decorreu o prazo de doze meses e pleiteia a
autorização para realização de curso de reciclagem.
Segundo o art. 261, § 2o, do CTB, “Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir,
a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente
após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem”.
A Resolução no 182/05, do CONTRAN, estabelece:
Art. 19. Mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não
havendo interposição de recurso, a autoridade de trânsito
notificará o infrator, utilizando o mesmo procedimento dos §§ 1o e
2o do art. 10 desta Resolução, para entregar sua CNH até a data
do término do prazo constante na notificação, que não será
inferior a 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da
notificação, sob as penas da lei.
§ 1o. Encerrado o prazo previsto no caput deste artigo, a
imposição da penalidade será inscrita no RENACH.
§ 2o. Será anotada no RENACH a data do início do efetivo
cumprimento da penalidade .
§ 3o. Sendo o infrator flagrado conduzindo veículo, encerrado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033608-12.2020.8.26.0053
4
prazo para a entrega da CNH, será instaurado processo
administrativo de cassação do direito de dirigir, nos termos do
inciso I do artigo 263 do CTB.
Art. 20. A CNH ficará apreendida e acostada aos autos e será
devolvida ao infrator depois de cumprido o prazo de
suspensão do direito de dirigir e comprovada a realização do
curso de reciclagem.
Conforme se observa, o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de
dirigir não tem início imediato. Os §§ 1o e 2o, do art. 19, desdobram as
providências: uma delas é a anotação da imposição da penalidade no RENACH; a
outra, é a anotação da data do efetivo início do cumprimento da suspensão.
Se o início fosse automático, não haveria razão para a segunda anotação.
Poder-se-ia pensar que o § 3o, do art. 19, trazia implícita a possibilidade de
cumprimento da suspensão sem a entrega da CNH. Porém, não se mostra a
melhor interpretação.
"Art. 19, § 3o. Sendo o infrator flagrado conduzindo veículo,
encerrado o prazo para a entrega da CNH, será instaurado
processo administrativo de cassação do direito de dirigir, nos
termos do inciso I do artigo 263 do CTB."
Não se trata de permissão de não entrega da CNH, mas tão somente de cuidar de
situação eventualmente inevitável, qual seja, a recusa ou negligência do motorista.
Todavia, as consequências não são as mesmas. Em princípio, admitindo as
infrações ou acatando o resultado do recurso administrativo, há de ser do
interesse do motorista fazer a entrega da CNH o quanto antes, para iniciar o
período de suspensão. Se a CNH não é entregue, esgotadas as possibilidades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033608-12.2020.8.26.0053
5
recurso administrativo, o motorista fica em uma situação intermediária: não está
autorizado a conduzir veículo, tanto que a infração pode implicar cassação da
habilitação, mas não iniciou o cumprimento da penalidade.
Interessante notar que, na hipótese em que a infração de trânsito configura
infração penal, o CTB, em seu art. 307, parágrafo único, equipara a não entrega da
CNH, após sentença condenatória transitada em julgado, à violação da suspensão
de habilitação.
Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com
fundamento neste Código:
Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova
imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de
proibição.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que
deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 1o do art. 293, a
Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação .
Fato é que, em resolução posterior, 723/2018, ficou estabelecido que o
cumprimento do prazo de suspensão pode ter início mesmo sem a entrega da
CNH, embora a entrega seja a regra. A clareza dos dispositivos não deixa margem
a dúvidas. Certamente, a alteração decorre da possibilidade de verificação da
regularidade da situação do veículo e do motorista por consulta on-line à base de
dados dos órgãos de trânsito, o que torna secundária a importância da verificação
do documento físico portado pelo motorista.
Segundo as informações do impetrado, o processo administrativo para suspensão
do direito de dirigir no10844/2013 foi instaurado em 9/11/2013 (fls. 56) e teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033608-12.2020.8.26.0053
6
trânsito em julgado em 1o/12/2015 (fls. 60).
No caso, não é possível a aplicação da Resolução 723/18, do CONTRAN, pois a
infração e o processo administrativo são anteriores à sua edição.
O art. 32 da Resolução 723/18 estabelece: “Ficam revogadas as disposições da
Resolução CONTRAN no 182, de 2005, com exceção do art. 16, que permanecerá
aplicável às infrações cometidas antes de 1o de novembro de 2016”.
Conforme bem exposto na sentença:
“De acordo com as alegações das partes e documentos
apresentados,
verifica-se
que
foi
instaurado
o
processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir n° 10844/2013, o
qual transitou em julgado em dezembro de 2015, após o decurso
do prazo sem interposição de recurso à Jari, e culminou na pena
de suspensão do direito de dirigir do impetrante pelo prazo de 12
meses (fls. 56/64).
Verifica-se ainda que o impetrante teve ciência do procedimento e
dos prazos para interposição de recurso e, ciente das suas
obrigações optou por não recorrer da decisão que lhe impôs a
penalidade, como afirma na inicial (fl. 3).
O impetrante alega, no entanto, que a pena já foi cumprida, sob o
fundamento de que o bloqueio inserido em 15/12/15, tem o
mesmo efeito da suspensão e indica o termo inicial do
cumprimento da pena, independentemente da entrega da CNH,
nos termos do artigo 16 da Resolução n° 723/18 do Contran.
Embora não haja informação quanto a(s) infração(ões) que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033608-12.2020.8.26.0053
7
deu(ram) origem ao processo de suspensão, é certo que esta(s)
foi(ram) praticada(s) antes de 1/11/16, já que o processo de
suspensão foi instaurada em 9/11/13 (fl. 27), portanto a ela não se
aplica a Resolução 723 do Contran, em razão do disposto no
artigo 2°.
"Art. 2o Esta Resolução estabelece o procedimento administrativo a
ser seguido pelos órgãos e entidades componentes do Sistema
Nacional de Trânsito (SNT), quando da aplicação das penalidades
de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de
habilitação, decorrentes de infrações cometidas a partir de 1o
de novembro de 2016, bem como do curso preventivo de
reciclagem." (Grifei).
Ao caso em tela, aplica-se, portanto, a Resolução 182/2005, que
dispunha em seu artigo 20:
"Art. 20. A CNH ficará apreendida e acostada aos autos e será
devolvida ao infrator depois de cumprido o prazo de suspensão do
direito de dirigir e comprovada a realização do curso de
reciclagem."
Neste contexto, uma vez que o impetrante ainda não realizou a
entrega da CNH nos autos do processo administrativo de
suspensão, não foi dado início ao cumprimento da penalidade de
suspensão imposta, nos termos da Resolução n° 182/2005.
Assim sendo e em que pesem os argumentos do impetrante, a
autoridade impetrada, em observância ao princípio da legalidade,
apenas cumpriu o que determinam as normas acima mencionadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033608-12.2020.8.26.0053
8
de modo que não está configurada a alegada violação a direito
líquido e certo pela prática de ilegalidade ou abuso por parte da
autoridade, que indeferiu o pedido do impetrante de desbloqueio
do seu prontuário e expedição de ofício para realização do curso
de reciclagem, porque este ainda não cumpriu a pena de
suspensão”.
Nesse sentido:
Remessa necessária no 1036423-27.2019.8.26.0114
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/7/2020
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Suspensão do direito
de dirigir. Infração que originou a penalidade praticada
anteriormente a 1o/11/2016. Inaplicabilidade da Resolução
CONTRAN n° 723/2018. Termo inicial do cumprimento da
penalidade que se dá com a entrega da CNH. Remessa necessária
conhecida e provida.
Apelação no 1000700-61.2018.8.26.0443
Relator(a): Spoladore Dominguez
Comarca: Piedade
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/04/2019
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA
CNH
Impetração com
vistas ao cancelamento da portaria de suspensão do direito de
dirigir
Denegação da segurança
Manutenção
Início da
contagem do prazo para cumprimento da penalidade que se dá
com a "efetiva entrega" da CNH Inteligência dos arts. 19 a 20 da
Resolução CONTRAN no 182/05 e 261, § 2o, do CTB Precedentes
desta C. Câmara
Ausência de direito líquido e certo.
Apelo
desprovido.
Apelação no 1045669-70.2018.8.26.0053
Relator(a): Ana Liarte
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033608-12.2020.8.26.0053
9
Data do julgamento: 25/03/2019
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA
Suspensão do Direito de
Dirigir - Documentos apresentados que não fazem prova da
entrega da CNH e do início do cumprimento da penalidade de
suspensão do direito de dirigir - Necessidade de entrega da CNH
Inteligência dos artigos 261, § 2o, e 264 do CTB e dos artigos 19 a
21 e 24 da Resolução do CONTRAN no 182/05
Precedentes -
Sentença de denegação da ordem mantida por seus próprios
fundamentos Art. 252 RITJSP Recurso desprovido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL